Tribunal: TJMT
Processo: 1011683-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1011683-39.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRa. JULIANA PEREIRA SOARES
PACIENTE(S): NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS, PEDRO JUAN SILVÉRIO DA SILVA E GABRIELA RODRIGUES BARBOSA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS, PEDRO JUAN SILVÉRIO DA SILVA e GABRIELA RODRIGUES BARBOSA contra ato comissivo do Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 625223), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06 - (ID 44743974).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) a segregação cautelar violaria o princípio da presunção de inocência; 3) o paciente NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS responde a duas ações penais, mas “é tecnicamente primário”; ao passo que os pacientes PEDRO JUAN SILVÉRIO DA SILVA e GABRIELA RODRIGUES BARBOSA são primários, possuem bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito e ela estaria gestante.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que sejam revogadas as prisões dos pacientes ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 44743971), com documentos (ID 44743972/ID 44743974).
O pedido liminar foi convertido em diligências para a instrução deste HC com o traslado do auto de prisão em flagrante (ID 44818987), o qual foi juntado (ID 45434992/ID 45444961).
Relatos.
Em 28.5.2020, o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá homologou as prisões em flagrante e as converteu em preventiva nestes termos:
De GABRIELA RODRIGUES BARBOSA
“No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva da segregada, sendo o fumus comissi delicti baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, diante das declarações dos policiais, de que a substância entorpecente foi localizada no interior de uma sacola plástica, que estava na parte inferior do banco do passageiro do veículo Fiat/Punto, vermelho, sendo confirmado que estavam de posse dos itens, do dinheiro e dos cadernos com as anotações das vendas, através do termo de entrega e pelo laudo pericial no 3.14.2020.66345-01, que concluiu que a substância apreendida se tratava de cocaína, bem como, considerando a forma como estava acondicionada a droga, a forma, trocada, do dinheiro encontrado (R$ 10.605,60), e as circunstâncias em que foi efetuada a prisão.
Não menos, resta demonstrado o periculum libertatis diante da possibilidade da liberdade da indiciada desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando os materiais apreendidos juntamente com a substância entorpecente e quantidade de substâncias entorpecentes descrita no laudo pericial de constatação 22,43g de Cocaína, aliadas às circunstâncias em que fora flagrada a autuada, qual seja, após diligências efetuadas pela polícia que se deu em razão de denúncia anônima acerca da mercancia de entorpecentes na região do bairro Pedra 90, bem como o montante pecuniário aprendido, as anotações da mercancia, a substância localizada, o que evidentemente, desnatura o mero consumo.
No caso dos autos, as circunstâncias do flagrante, os materiais e entorpecente encontrado, por si só, evidenciam a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo, ensejando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: [...].
É inquestionável que a autuada tinha plena consciência da ilicitude de seu ato, e, mesmo assim não se importou com as consequências ao praticar tal conduta, o que reforça mais ainda a necessidade da custódia, vez que ela evidencia o menoscabo à ordem jurídica.
Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se a autuada for colocada em liberdade. [...].
Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.
No que tange o pleito da defesa, e a informação de que a autuada encontra-se gestante de 03 (três) meses, INDEFIRO o pleito, diante da ausência de provas, que, de fato, comprove o estado gravídico da autuada.
Destarte, [...], CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GABRIELA RODRIGUES BARBOSA, com qualificação nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA para garantia da ordem pública. [...]”
DE NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS
“ [...]. É inquestionável que o autuado tinha plena consciência da ilicitude deseu ato, e, mesmo assim não se importou com as consequências ao praticar tal conduta, além de ter tentado empreender fuga, bem como resistido à prisão, o que reforça mais ainda a necessidade da custódia, vez que ela evidencia o menoscabo à ordem jurídica.
Destaca-se ainda que, em que pese o autuado ter negado a prática do crime, no momento de sua abordagem ele ofereceu resistência à força policial tendo que ser algemado para conter a sua violência perante um funcionário público.
Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade. Nesse mesmo sentido, é entendimento pacífico no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, o que se verifica no presente caso, uma vez que foi encontrado com o custodiado, materiais e quantidade de droga ilícita. [...].
Assim, é certo que conceder a liberdade provisória, nesses casos, serve de estímulo a novas práticas delitivas, gerando uma insegurança muito grande à sociedade.
Tanto é que, verifica-se por meio dos antecedentes criminais do custodiado (anexo), seu espírito transgressor, eis que já foi preso outras vezes pela prática do mesmo crime, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor.
Ademais, verifica-se que, além da droga encontrada com o autuado e seus comparsas, eles foram flagrados com grande quantidade de dinheiro em espécie (cerca de R$ 10.000,00 – dez mil reais), além de vários celulares dentro do carro, no início da madrugada com uma agenda apontando os contatos de prováveis compradores daquela substância, demonstrando a mercancia da droga.
Não se descura ainda que há indícios de que os suspeitos estavam recolhendo o dinheiro das “bocas de fumo” da região do Pedra 90 para serem encaminhados à facção criminosa conhecida como Comando Vermelho. [...].
Destarte, [...]CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS, em PRISÃO PREVENTIVA. [...]”
De PEDRO JUAN SILVÉRIO DA SILVA
“[...].No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, diante das declarações dos policiais, de que a substância entorpecente foi localizada no interior de uma sacola plástica, que estava na parte inferior do banco do passageiro do veículo Fiat/Punto, vermelho, sendo confirmado não só pelo autuado, que de fato, estava de posse dos itens, do dinheiro e dos cadernos com as anotações das vendas, como também pelo laudo pericial no3.14.2020.66345- 01, que concluiu que a substância apreendida se tratava de cocaína, bem como, considerando a forma como estava acondicionada a droga, a forma, trocada, do dinheiro encontrado com o autuado (R$ 10.605,60), e as circunstâncias em que foi efetuada a prisão.
Não menos, resta demonstrado o periculum libertatis diante da possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando os materiais apreendidos juntamente com a substância entorpecente e quantidade de substâncias entorpecentes descrita no laudo pericial de constatação 22,43g de Cocaína, aliadas às circunstâncias em que fora flagrado o autuado, qual seja, após diligências efetuadas pela polícia que se deu em razão de denúncia anônima acerca da mercancia de entorpecentes na região do bairro Pedra 90, bem como o montante pecuniário aprendido, as anotações da mercancia, a substância localizada, o que evidentemente, desnatura o mero consumo.[...].
É inquestionável que o autuado tinha plena consciência da ilicitude de seu ato, e, mesmo assim não se importou com as consequências ao praticar tal conduta, além de ter tentado empreender fuga, bem como resistido à prisão, o que reforça mais ainda a necessidade da custódia, vez que ela evidencia o menoscabo à ordem jurídica.
Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade. [...].
Fato é que estamos diante de mais um caso corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias, a qual altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.
Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, fato este, comprovado através das declarações do custodiado, que afirmou ter cometido tal ato por ser dependente químico e precisar do dinheiro, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social. [...].
Destarte, [...]CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de PEDRO JUAN SIVÉRIO DA SILVA, com qualificação nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA para garantia da ordem pública. [...]” (Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito – ID 44743973/ID 44743972)
Pois bem.
O ato impugnado foi proferido durante expediente forense ordinário [28.5.2020 – quinta-feira] e a Defesa do paciente impetrou este Habeas Corpus somente em 1o.6.2020 [segunda-feira, às 11h 14min] sem apresentar qualquer justificativa plausível para análise em regime excepcional.
No plantão judiciário, o processamento de Habeas Corpus pressupõe que a decisão impugnada seja prolatada por órgão da primeira instância no correspondente período (CNJ, Resolução no 71, art. 1o, ‘a’ e TJMT, Resolução no 010/2013/TP, art. 1o, § 1o, ‘a’), não se enquadrando, na hipótese, esta impetração.
Não obstante, passa-se a analisar o pedido ao considerar as restrições das liberdades dos pacientes.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, extraído das apreensões de cocaína, R$10.605,60 (dez mil seiscentos e cinco reais e sessenta centavos) em moedas e notas trocadas, bem como 6 (seis) cadernos de anotações sobre a venda de entorpecentes, após denúncia anônima acerca de mercancia no bairro Pedra 90, nesta Capital; bem como na reiteração delitiva do paciente NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS.
O entorpecente apreendido [22,43 g], somado à elevada importância em dinheiro [R$10.605,60], juntamente com diversos cadernos com indicação de venda das substancias justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 504.485/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.6.2019; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Ademais, o c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar suficiente para a prisão preventiva (HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia -14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014).
Em seu turno, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)
Quanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Sobre as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, em relação ao paciente NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS porque responde a duas outras ações penais por tráfico (Códigos 446729 e 507504/Comarca de Cuiabá) a evidenciar “efetiva periculosidade social [...] e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; HC no 524.705/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 11.11.2019, HC no 537.835/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE) – 8.11.2019).
Por sua vez, o paciente PEDRO JUAN SILVÉRIO DA SILVA admitiu ter recebido o dinheiro apreendido [R$ 10.605,60] e há indicativos de que estava “recolhendo os valores pertencente à organização criminosa Comando Vermelho”“ em bocas de fumo da região, a caracterizar, em tese, envolvimento e atuação ativa no grupo criminoso ( TJMT, N.U 0069085-37.2016.8.11.0000 – Relator: Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.6.2016), situação que, em análise liminar, não autoriza a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas diversas da prisão, sobretudo porque resistiu à voz de prisão “tentando se desvencilhar e fugir” dos policiais” (ID 45444950).
Quanto à paciente GABRIELA RODRIGUES BARBOSA, tem 19 (dezenove) anos de idade, é primária, tem bons antecedentes (Sistema Primus), endereço certo no distrito da culpa [ Rua 45, Bairro Pedra 90, 2a etapa, Munícipio de Cuiabá/MT – ao lado da Lady Estilo Closet – residência da sua genitora – ID 45444956] e, aparentemente, estava no veículo somente acompanhando o namorado [o paciente NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS] quando da abordagem policial.
Nesse quadro, convém ao juiz avaliar se medidas restritivas, de natureza inibitória e/ou proibitiva, são eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão cautelar, haja vista o caráter excepcional da prisão (STJ, RHC no 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016).
Ponderadas suas condições pessoais da paciente GABRIELA RODRIGUES BARBOSA [menoridade relativa, primariedade e endereço certo] e a circunstâncias fáticas da pratica delitiva, bem como a excepcionalidade da segregação, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.
Adota-se o seguinte aresto do c. STJ:
“A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP. 3. No caso, mostra-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão de reduzida quantidade de entorpecentes e a primariedade do agente.” (HC no 549.567/SP – Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva GABRIELA RODRIGUES BARBOSA pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com os demais investigados [Nilton Henrique Silva de Morais e Pedro Juan Silvério da Silva]; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados; 4) comunicar à autoridade judiciária o endereço para sua localização, bem como eventual mudança (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Ao Juízo singular, COMUNIQUE-SE para expedição do apto alvará de soltura da paciente GABRIELA RODRIGUES BARBOSA observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista